Tribunal: TJES
Processo: 5002813-23.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002813-23.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HMA GRANITE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO.
EMISSÃO DE NOTA FISCAL.
BLOQUEIO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
Dúvidas não há perante a jurisprudência pátria de que deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

I
I
.
Não logrou a recorrente demonstrar que tal seria a razão pela qual estaria bloqueada a sua utilização do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais – ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC –, fazendo os documentos presentes nos autos crer, na esteira do que bem pontuou o juízo primevo, que o caso estaria jungido ao disposto no artigo 54-A, III e V, do RICMS-ES.

I
II
.
Recurso conhecido e
desp
rovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002813-23.2022.8.08.0008

APELANTE:
HMA GRANITE LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão da sentença id nº 8611066, que julgou improcedentes os pleitos autorais, não se tendo constatado irregularidade no agir administrativo que resultou no bloqueio de seu cadastro fiscal e impossibilidade de emissão de notas fiscais.

A parte recorrente, em suma, sustenta que todas as informações solicitadas foram fornecidas no bojo do processo administrativo por ocasião da entrevista, encontrando-se até o momento sofrendo bloqueio descabido, com violação à liberdade econômica.

O compulsar dos autos revela que o ajuizamento da presente demanda se deu em razão da pessoa jurídica autora, ora recorrente, encontrar-se impossibilitada de emitir notas fiscais desde 09/02/2022, o que teria se dado sem prévia notificação e a despeito da inexistência de pendências fiscais.

De fato, dúvidas não há perante a jurisprudência pátria de que deve a Fazenda Pública valer-se dos meios jurídicos postos a sua disposição para assegurar o adimplemento das obrigações tributárias, dentre os quais não se encontram restrições ao livre exercício de atividade econômica decorrentes de vias de cobrança indireta, a teor dos enunciados sumulares nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que não logrou a recorrente demonstrar que tal seria a razão pela qual estaria bloqueada a sua utilização do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais – ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC –, fazendo os documentos presentes nos autos crer, na esteira do que bem pontuou o juízo primevo, que o caso estaria jungido ao disposto no artigo 54-A, III e V do RICMS-ES, segundo os quais “a Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais” frente a indícios ou fundadas suspeitas “da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte” e “quando a fiscalização comprovar irregularidade cadastral devido às condições do estabelecimento estarem incompatíveis com a atividade a ser exercida, tais como: a) o estabelecimento tiver acesso interno a residência ou estiver no interior desta; b) o estabelecimento tiver acesso interno para outro estabelecimento; c) o espaço físico do estabelecimento for incompatível com a atividade econômica a ser exercida, salvo comprovada possibilidade de utilização de depósito de terceiros”.

Certo é que, “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte” (Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, v.2, 2005, p. 411).

Tomadas tais considerações, tem-se que as restrições impostas pelo Estado do Espírito Santo guardariam conformidade com a legislação de regência, não se amoldando ao panorama de irregularidade narrado e não comprovado pela apelante. Ao contrário, depreende-se do Plano de Auditoria nº 7658/2021 (id nº 8611054, 8611055 e 8611056) a constatação de: emissão de NF-e incompatível com o Capital Social; ausência de placa de publicidade ou algo que pudesse identificar a empresa; ausência de alvará de funcionamento; ausência de vestígios de circulação de mercadorias e de desempenho de atividade informada em seu CNAE principal; ausência de funcionários.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
e nego provimento a
o recurso
.

Em atenção ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em um por cento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.